Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIA, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAS À FILHA MENOR. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ERRO IN PROCEDENDO. APURAÇÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. LEI No 12.318/10. INSTAURAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS NECESSÁRIAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DO MÉRITO. DA FIXAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO DA CRIANÇA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. VISITAS PATERNAS. REGIME PROGRESSIVO. FIXAÇÃO ADEQUADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o, E 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANDO À SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de modificação do regime de visitas à filha menor, a qual julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o contraposto para: a) reconhecer ter a autora praticado em face do réu os atos de alienação parental previstos no art. 2o, parágrafo único, incisos I e III, da Lei no 12.318/2010; b) advertir a alienadora a modificar seu comportamento, evitando causar sofrimento à filha menor e ao genitor; c) determinar que a autora se submeta a acompanhamento psicológico; e d) conceder tutela de urgência em favor do genitor, autorizando-o a ter a filha menor consigo nos moldes fixados pelo sentenciante. 1.1. Nesta sede, pugna a autora pelo provimento de seu apelo e consequente reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, objetivando a procedência da revisional de convivência, com a fixação adequada dos parâmetros de contato. Além disso, pede seja reformada a condenação em honorários advocatícios, seja pelo provimento do presente recurso, seja pela sucumbência do apelado ou recíproca (adequando-se pela proporcionalidade). 1.2. Alega a ocorrência de error in procedendo e de julgamento extra petita. Assevera que a condenação da autora pela suposta prática de atos de alienação parental está em completo desacordo com o pedido ou mesmo natureza da causa, pois mesmo o pedido contraposto não fez referência a tal providência. Em relação ao regime de visitas a ser adotado, pugna pela reforma da sentença para adotar o plano formulado pela apelante com base na orientação da psicóloga da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro in procedendo e julgamento extra petita por parte da sentença ao apurar atos de alienação parental (Lei no 12.318/10) nos mesmos autos do processo de regulamentação de visitas; (ii) em relação ao mérito, avaliar qual o regime de visitação que melhor atenda ao interesse da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Das preliminares de julgamento extra petita e erro in procedendo – rejeitadas. 3.1. A caracterização de ato de alienação parental é definida pelo art. 2o da Lei no 12.318/10 como a efetiva interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente com finalidade de que repudie um dos genitores ou cause prejuízo ao estabelecimento/manutenção do vínculo parental. 3.2. Em relação ao procedimento, na forma do art. 4o da lei respectiva, “declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.” 3.3. Nada obstante as alegações da recorrente, no sentido de inexistência de pedido (por qualquer das partes) para averiguação de suposta prática de atos de alienação parental, extrai-se do feito que houve solicitação expressa nesse sentido por parte do Ministério Público atuante no feito, oportunidade na qual oficiou “pela realização de estudo psicossocial a fim de permitir ampliação das visitas paternas e a verificação de alienação parental”, do que se seguiu o deferimento do pedido pelo Juízo a quo, com a remessa do feito “ao SEPSI para elaboração de parecer psicossocial da situação que envolve a genitora e a menor, com foco na relação parental e na verificação de eventual alienação parental”. 3.4. Realizado estudo pela perita, pediu o genitor, expressamente e por diversas vezes, fosse declarada a ocorrência de alienação parental pela genitora. Assim, o Juízo a quo não atuou de ofício e possibilitou a participação de ambas as partes no amplo debate acerca da matéria posta, acolhendo expresso requerimento do genitor para reconhecer a prática de atos de alienação parental, não havendo que se falar em julgamento extra petita. 3.5. Outrossim, apesar das razões postas pela apelante em seu recurso, não há nenhuma nulidade na apuração dos atos especificados na Lei no 12.318/10 nos mesmos autos do processo de regulamentação de visitas. A medida, na verdade, privilegia o amplo debate nos mesmos autos e confere ao julgador melhores ferramentas para decidir acerca da regulamentação de visitas. Frisa-se, ainda, ser manifesta, na hipótese, a ausência de prejuízo pois se constata que foram oportunizadas à genitora e ao genitor diversas vezes para falarem ao processo sobre a questão.
4. Da fixação do regime de visitas paternas. Uma vez presentes nos autos interesse de menor, imprescindível ao julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal, especialmente o princípio da proteção integral, para a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma relativa ao Direito de Família. 4.1. Desta feita, a definição/modificação do regime de guarda e convivência/visitas do pai e da mãe os quais não vivam sob o mesmo teto, bem como a fixação do lar de referência dos filhos, conforme prescreve a legislação civil (arts. 1.583, 1.584 e 1.585, do CC), deve sempre atender ao melhor interesse e proteção da criança. 4.2. No caso dos autos, realizado o estudo psicossocial, a perita sugeriu a ampliação do regime de convivência paterno, mediante reaproximação de pai e filha por etapas. 4.3. Após instrução do feito, o Juízo a quo consignou ser necessário regulamentar as visitas paternas presenciais de forma progressiva, como sugerido na perícia, para proporcionar a retomada da convivência do genitor com a filha. A evidenciar ainda mais esta necessidade, foi constatado pela perita ter a genitora praticado “alienação parental, dificultando o convívio entre pai e filha, implantando falsas memórias, não passando informações da filha ao genitor”. 4.4. Apesar das considerações tecidas pela recorrente acerca da incorreção da sentença, observa-se ter sido o regime de visitas estabelecido em consonância com o sugerido no laudo pericial elaborado no feito. Ou seja, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça Cível, a decisão foi tomada em conformidade com estudo amplo e detalhado, não havendo razões para alteração neste momento.
5. Com relação aos honorários sucumbenciais, assiste razão à apelante quando aduz ter havido sucumbência recíproca na hipótese, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil, haja vista a circunstância de ambas as partes terem solicitado a alteração do regime fixado nos autos de processo anterior, conforme se infere da petição inicial e da contestação, apontando cada uma sua proposta de convivência e não sendo nenhum dos pedidos acatados em sua integralidade. 5.1. Considerando o baixo valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o trabalho realizado pelos advogados das partes e o tempo de duração do processo, deve haver a fixação por dos honorários, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser custeado por ambas as partes, na proporção de 50% para cada, observada a gratuidade da justiça deferida ao genitor requerido. 5.2. Não se aplica o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação, conforme o Tema Repetitivo no 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A definição/modificação do regime de guarda e convivência/visitas do pai e da mãe os quais não vivam sob o mesmo teto, bem como a fixação do lar de referência dos filhos, conforme prescreve a legislação civil (arts. 1.583, 1.584 e 1.585, do CC), deve sempre atender ao melhor interesse e proteção da criança. 2. Observado que a fixação do regime de visitas observou o laudo pericial realizado no processo, bem como as peculiaridades do caso concreto, não há que se falar em reforma da sentença."
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 4o da Lei no 12.318/10; Arts. 1.583, 1.584 e 1.585 do Código Civil; Arts. 85, § 8o, e 86 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0729511-50.2021.8.07.0016, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 06/05/2022; TJDFT, APC 0702814-85.2022.8.07.0006, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 05/12/2024).